Tribunal: TJDFT
Processo: 0022473-16.1997.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0022473-16.1997.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO EMBARGADO: CARLOS ROBERTO DE MESQUITA, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 58753197/58218159). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator